Tribunal: TJSP
Processo: 1009689-76.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO-GARANTIA ATRELADO A CONTRATO ADMINISTRATIVO – SINISTRO OCORRIDO – RECUSA DA SEGURADORA SOB A JUSTIFICATIVA DE ATO DE AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL À SEGURADA – NÃO RECONHECIMENTO – COBERTURA DEVIDA – PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA